Tribunal: STF
Processo: HC 235791
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.066.232/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o paciente à pena 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. O acórdão ficou assim ementado: 



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP) – ABSOLVIÇÃO – APELAÇÃO CRIME DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, APLICADA NA SENTENÇA, E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DA VÍTIMA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS E INCONTROVERSAS - SUPOSTO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA - CARÁTER ABSOLUTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 593, DO STJ – IDADE DE 12 ANOS PREVISTA NO ECA COMO MARCO PARA A ADOLESCÊNCIA – IRRELEVÂNCIA - ADEQUAÇÃO SOCIAL – NÃO ACOLHIMENTO - PROTEÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESPONSABILIDADE CRIMINAL EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido. Interposto Agravo Regimental, também não conhecido pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega a defesa, em suma: não se busca nesta estreita via do Habeas Corpus a análise do ‘mérito’ da questão originária (existência ou não de responsabilidade penal à espécie). O que se propugna aqui é, tão somente, o reconhecimento da ilegalidade da decisão proferida pelo Colendo STJ que deixou de conhecer um recurso legalmente cabível, lastreada sob a equivocada premissa de que o mesmo seria intempestivo. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que cesse o constrangimento ilegal decorrente da ausência de jurisdição, fomentando que o colendo Superior Tribunal de Justiça enfrente o mérito do recurso defensivo. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva com arrimo nos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não comporta conhecimento. 



    Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido. 



    No caso, o agravo em recurso especial não foi conhecido por ser manifestamente intempestivo, confira-se (fl. 454 - grifo nosso): 



    [...] Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n.os 02 e 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015. 



    Mediante análise do recurso de J W DOS S, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 16/12/2021, sendo o agravo somente interposto em 05/01/2022. 



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.[...] 



    Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, a comprovação da interposição tempestiva do agravo em recurso especial, o que não se verifica nas razões do agravo regimental. 



    Assim, o agravante não observou o disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ: [...]. 



    Nessas circunstâncias, há de incidir o entendimento de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente